Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios fixados sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o realmente devido. Princípio da causalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo em relação a duas exequentes falecidas antes da propositura da ação e condenou a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido, nos termos do artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deveria observar a regra da equidade, em razão da alegada ausência de complexidade da demanda.
III. Razões de decidir
3. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que a condenação ao pagamento de honorários deve observar os percentuais previstos nos §§2o ou 3o, não sendo admissível a fixação por equidade quando os valores da causa ou da condenação forem elevados.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, consolidou o entendimento de que a apreciação equitativa só se aplica em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no presente caso.
5. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à demanda suporte os ônus da sucumbência. No caso concreto, houve ingresso judicial em nome de pessoas falecidas há muitos anos, sem conferência prévia da documentação, justificando a condenação nos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
5.- Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1076, STJ.